Tribunal: STF
Processo: Rcl 58207
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO COLETIVA. ALEGAÇÃO DE REITERADO DESCUMPRIMENTO À SÚMULA VINCULANTE 56, AO TEMA 423 DE REPERCUSSÃO GERAL E TAMBÉM À DETERMINAÇÃO EXARADA NA RECLAMAÇÃO 51888/SP. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA EXTREMA E FALHAS NA INFRAESTRUTURA DA UNIDADE PRISIONAL. VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS PRESOS. PROSCRIÇÃO À PENA CRUEL E DEGRADANTE. PERICULUM IN MORA EVIDENCIADO. PERSISTÊNCIA DO QUADRO DE SUPERLOTAÇÃO E NÃO ADOÇÃO DE MEDIDAS PALIATIVAS PELO JUÍZO RECLAMADO. INDEFERIMENTO SUMÁRIO DE MEDIDAS EXORTADAS NO TEMA 423 DE REPERCUSSÃO GERAL SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE RESPONSABILIDADE QUANTO À GESTÃO DE VAGAS. COMPROVADA AFRONTA A PRECEDENTES VINCULANTES DESTA SUPREMA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO EXIMIR-SE DE SUA ATUAÇÃO NAS HIPÓTESES DE VIOLAÇÃO IMINENTE OU EM CURSO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. FUMUS BONI IURIS DEMONSTRADO. INDICADOR DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA PREVISTO NO ART. 4°, §1° DA RESOLUÇÃO 05/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA. ÓRGÃO LEGALMENTE INCUMBIDO DE DETERMINAR O LIMITE MÁXIMO DE CAPACIDADE DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. ART. 85, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP. RACIONALIDADE À ATUAÇÃO CONJUNTA DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO PENAL. ART. 61 DA LEP. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, EM MENOR EXTENSÃO, PARA DETERMINAR QUE O JUÍZO RECLAMADO REDUZA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA AO LIMITE DE 137,5% DA OCUPAÇÃO MÁXIMA DA UNIDADE PRISIONAL.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte evoluiu para admitir a tutela coletiva, seja via reclamação, seja via habeas corpus, em defesa de direitos individuais homogêneos, na direção de superar a exigência de menção personalizada dos afetados, quando em xeque direitos individuais homogêneos cuja efetividade da tutela jurisdicional não possa ser alcançada por outro meio. Precedentes. 



    2. A proscrição a penas cruéis (art. 5º, XLVII, “e”, CF) constitui vedação que densifica o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) em matéria penitenciária e de execução penal e serve como importante parâmetro de controle de constitucionalidade e convencionalidade, na esteira da decisão proferida por esta Corte na ADPF 347, e em consonância com o art. 5.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) e art. 10.1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. 



    3. A inobservância a condições minimamente aceitáveis de encarceramento, como aquelas inerentes a quadros de grave superlotação carcerária, não pode ser justificada pela escassez de recursos ou pelo grau de desenvolvimento do Estado (nesse sentido, Mukong v. Camarões, Caso nº. 458/1991, decisão de 21 de maio de 1994, Comitê de Direitos Humanos da ONU). 



    4. Nessas condições, quando o Poder Judiciário for chamado ao controle judicial da política pública desviada deve atuar positivamente, forte no seu dever de tutela de direitos fundamentais. 



    5. In casu, satisfeito o requisito da urgência, indispensável a concessão da cautelar, pois os reclamantes são pessoas atualmente privadas de sua liberdade e custodiadas em unidade prisional que, além de superlotada, é alvo de denúncias por falhas em sua infraestrutura e atendimento prestado, a repercutir em outros direitos fundamentais, como direito à vida, à saúde, à convivência familiar e comunitária, à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, à profissionalização e à proteção no trabalho e a proscrição à pena cruel e degradante.



    6. Também demonstrado o fumus boni iuris, pois a fundamentação exarada pelo Juízo reclamado ao negar, em pleitos sucessivos formulados pela Defensoria, as medidas sugeridas pelo Tema 423 de Repercussão Geral é incompatível com os comandos vinculantes proferidos por esta Suprema Corte.



    7. A adoção de medidas alternativas em caso de superlotação carcerária, tais como saída antecipada e prisão domiciliar, independe de previsão legal, pois decorre de comando vinculante expressamente descrito no Tema 423 de Repercussão Geral. 



    8. Do mesmo modo cumpre refutar o argumento de que caberia unicamente à Secretaria de Administração Penitenciária administrar e manejar as vagas existentes no regime prisional, pois também é o Poder Judiciário gestor parcial do sistema carcerário. Precedentes. 



    9. Não é possível ao Poder Judiciário eximir-se de sua responsabilidade quanto à superlotação de unidade prisional, pois como reconheceu o Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 347, a atribuição é compartilhada e não somente do Poder Executivo. Em consonância a esse entendimento, também a jurisprudência internacional reconhece como legítima a intervenção judicial, nessas circunstâncias, a exemplo dos precedente da Suprema Corte dos Estados Unidos, casos Cooper v. Pate e Brown v. Plata, e da Corte Suprema de Justiça da Argentina, caso “Fallo Verbitsky”. 



    10. A quantidade de vagas criadas nunca será suficiente se não houver uma necessária reflexão do Poder Judiciário quanto ao seu papel na gestão da execução penal, tomando parte na contenção do contingente carcerário, dentro dos limites impostos pela responsabilidade fiscal e pelo imperativo de preservação de direitos fundamentais. 



    11. O princípio do numerus clausus consiste em mecanismo de prevenção à superlotação prisional e, no Brasil, tem base legal no art. 85, caput e parágrafo único, em conjunto com art. 66, VI, ambos da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), bem como em dispositivos constitucionais e convencionais já referidos ( art. 1°, III e 5º, XLVII, “e”, da CRFB; art. 5.2 da CADH e e art. 10.1 do PIDCP). 



    12. No caso concreto, a despeito de postulada a incidência do princípio numerus clausus à vista da capacidade nominal da unidade, mais adequada, a menos em juízo liminar, a adoção do parâmetro de 137,5% de lotação previsto no art. 4° da Resolução 05/2016, editada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Tal critério atende, satisfatoriamente, a contenção da superlotação carcerária e ainda confere maior racionalidade à atuação conjunta dos órgãos envolvidos na execução penal (art. 61 da LEP), notadamente considerando a atribuição expressa do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária na temática ora em apreço (art. 85, parágrafo único, da LEP).



     13. Medida deferida em menor extensão para determinar que o Juízo reclamado adote, em favor dos apenados que considere mais aptos, a saída antecipada ou prisão domiciliar até que se atinja capacidade aquém a 137,5% da unidade prisional, consoante diretriz do art. 4°, §1° da Resolução 05/2016 do CNPCP.